Tribunal: TJMT
Processo: 0000206-89.2014.8.11.0018
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO - RESCISÃO PARCIAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL RECONHECIDO PELA SENTENÇA SOBRE PARTE DA ÁREA ADQUIRIDA PELOS AUTORES APELADOS E OBJETO DA LIDE – CONDENAÇÃO DE TODOS OS REQUERIDOS PELOS ÔNUS DE SUCUMBENCIA – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.
Em razão do princípio da causalidade, possível é a condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência, de todos os que, por algum motivo, deram causa à propositura da ação, em especial, se apresentaram contestações em que defenderam a improcedência da lide.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000206-89.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ALICE MARIA MEES - CPF: 071.809.119-17 (APELADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), HELIO ALOISIO DILL - CPF: 064.100.271-84 (APELADO), JOSE ANTONIO MEES - CPF: 603.770.469-49 (APELANTE), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), RODRIGO LUIS MARTINS - CPF: 889.262.061-49 (ADVOGADO), DILMA SALETE MEES - CPF: 043.698.551-95 (APELANTE), PAULINO DAVI - CPF: 138.801.879-91 (APELANTE), LUIZ CARLOS CARASSA - CPF: 236.492.839-72 (ADVOGADO), PAULINO DAVI - CPF: 138.801.879-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), PAULINO DAVI - CPF: 138.801.879-91 (APELADO), LUIZ CARLOS CARASSA - CPF: 236.492.839-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000206-89.2014.8.11.0018

APELANTE: JOSE ANTONIO MEES, DILMA SALETE MEES, PAULINO DAVI

APELADO: ALICE MARIA MEES, HELIO ALOISIO DILL, PAULINO DAVI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pelos requeridos
José Antonio Mess e esposa Dilma Salete Mess
.

AÇÃO:

Rescisão Parcial de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural Obrigação de Fazer no
206-89.2014.811.0018, código 62744
proposta por
Alice Maria Mess e seu esposo Helio Aloisio Dill
em
face de
José Antonio Mess e esposa Dilma Salete Mess
, aqui apelantes, e
de Paulino Davi
.

SENTENÇA
:
julgou procedente

a ação
,
declarou
o adimplemento substancial do contrato de fls. 21/25,

que teve por objeto a compra, pelos autores,
Hélio e esposa Alice
, de 484 hectares do Lote “Torino”, matrícula no 665 do CRI de Juara, e
determinou ao vendedor, requerido,
Paulino Davi
, que proceda, em 90 dias, a escrituração da área efetivamente paga e atualmente ocupada pelos autores compradores, bem como que corresponde ao percentual de 357,46 hectares.

Condenou os requeridos
Paulino Davi, José Antonio Mess e esposa Dilma Salete Mess
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa
.

APELAÇÃO
:
Os requeridos
José Antonio Mess
e esposa
Dilma Salete Mess

apelam apenas para buscar
a exclusão da sua condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência, porquanto alegam que a procedência da ação recaiu exclusivamente sobre o outro requerido,
Paulino Davi
(
que não faz parte deste apelo, porquanto interposto apenas por José Antonio Mess e sua esposa Dilma Salete Mess
).

Alegam que, assim, apenas aquele outro requerido,
Paulino Davi
, não recorrente, é quem deve arcar com os ônus de sucumbência.

Assim, pedem o provimento do apelo, a fim de que a condenação pelos ônus de sucumbência seja imposta, exclusivamente, ao outro requerido
Paulino Davi
.

CONTRARRAZÕES dos autores
Alice Maria Mess e seu esposo Helio Aloisio Dill
nos id’s. 7146849/7146852, em que defendem o desprovimento do apelo e a majoração, em grau de recurso, dos honorários advocatícios.

CONTRARRAZÕES do outro requerido
Paulino Davi
(não apelante)
no id. 7146855, em que alega que o assunto discutido neste apelo já integra as razões da apelação que interpôs na outra lide, decidida conjuntamente por esta mesma sentença, ou seja,
na Ação

de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural por Inadimplemento, no 2504-54.2014.811.0018, código no 65303
, proposta por ele,
Paulino Davi
, em face de
José Antonio Mess
e esposa
Dilma Salete Mess
,
que rescindiu parcialmente o contrato de fls. 50/54 e reintegrou
o autor,
Paulino Davi
, na posse de 610,54 hectares do imóvel objeto do contrato.

Argui que as alegações postas nas razões do apelo que interpôs na outra ação, ou seja, na de código no 65303, compromete a pretensão posta nesta atual ação e recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020